Tribunal: TJMT
Processo: 1014730-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014730-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (AGRAVANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ANTECIPACAO DE TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA

– EXTINÇÃO DE CARGOS EFETIVOS VAGOS DO PODER EXECUTIVO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO –

COMPETENCIA PARA A EXTINÇÃO DE CARGOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA A PRÁTICA DO ATO POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – DECISAO MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INOVACAO RECURSAL – VEDACAO DE APRECIACAO SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLACAO AO PRINCIPÍO DO DUPLO GRAU DE JURISDICAO -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não obstante competir à Assembleia Legislativa dispor sobre a extinção de cargos públicos, a Casa de Leis, por meio de Lei Complementar, autorizou o Chefe do Executivo à prática do ato; não havendo se falar, em sede de cognição sumária, na plausibilidade do direito ou no perigo de dano.

É vedado ao Juízo
ad quem
apreciar questões não decididas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINETRAN
contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, nos autos do Agravo de Instrumento no
1007728-97.2020.8.11.0000, consubstanciada no pedido de suspensão do Decreto no 494/2020, que extinguiu cargos efetivos vagos dos quadros de pessoal da Administração Pública do Poder Executivo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não há falar em inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, na hipótese de deferimento do pedido de reserva de vagas previstas no último concurso público realizado.

Assevera que, existem duzentos e oitenta candidatos aprovados em concurso público, que possuem direito subjetivo à nomeação.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para fins de suspensão do Decreto no 494/2020. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do ato normativo, para garantir as 280 vagas, referentes à candidatos aprovados em concurso público.

Contrarrazões no id. 56741959, oportunidade em que o Agravado afirma que, o Agravante não trouxe qualquer argumento novo, limitando-se

a reproduzir os fundamentos vertidos junto ás razoes recursais, motivo pelo qual,
requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, face a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Pretende o Agravante, suspensão dos efeitos do Decreto Estadual no 494/2020 que extinguiu cargos vagos do Detran/MT; ou subsidiariamente, pelo sobrestamento do ato normativo, para garantir as 280 vagas, referentes à candidatos aprovados em concurso público.

Consoante ressaltado na decisão agravada, não encontram-se presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano.

Nos termos do artigo 25, da Constituição Estadual, compete à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre a extinção de cargos, empregos e funções públicas, na Administração Pública direta e indireta.

E por meio da Lei Complementar no 662/2020, a Assembleia Legislativa, autorizou o Chefe do Poder Executivo, a extinguir, por meio de decreto, funções ou cargos públicos, quando vagos.

Sobreveio o Decreto no 494/2020, em que o Governador do Estado extinguiu 18 vagas destinadas ao cargo de Advogado do Detran, 440 vagas de Analista do Serviço de Trânsito, 476 vagas de Agente do Serviço de Trânsito e 233 vagas de Auxiliar do Serviço de Transito

Assim, não se vislumbra em sede de cognição sumária, ilegitimidade, uma vez que, em princípio, o Chefe do Executivo agiu no exercício de competência delegada pela Casa de Leis.

Ademais, o Agravante não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, em princípio, os cargos extintos encontravam-se vagos, não havendo se falar, por ora, em prejuízo à classe. De mesmo modo, tal questão deve ser melhor apreciada após instrução probatória.

Destarte, para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes um destes, como no caso concreto, de rigor o indeferimento do pedido formulado em sede de antecipação de tutela.

Outrossim, no que tange ao pedido subsidiário, quanto ao requerimento de reserva de ao menos duzentos e oitenta vagas, destinadas aos candidatos aprovados em concurso público e que ainda não foram nomeados e empossados, conforme consignado na decisão agravada, tal pedido se trata de inovação recursal, pois não consta da petição inicial, sendo vedada sua apreciação pelo Juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021